Tribunal: TJDFT
Processo: 0738111-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, bem como a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o frequente envolvimento do paciente na seara delitiva, deve ser mantida a decisão que decretou a sua segregação cautelar. Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para a aplicação de cautelares diversas da prisão. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a do corréu, beneficiado pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.